Tribunal: TCU
Processo: 005.653/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Universidade de Brasília, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6616/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4324/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na Sessão de 9/7/2024 - Ordinária, inserido na Ata no 24/2024 - 2a Câmara, onde se lê: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara , com fundamento nos (...) ", leia-se: "ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara , com fundamento nos (...) ", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.653/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Irene Bentle de Carvalho e Kessel (XXX.862.671-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade de Brasília. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Joao Gabriel Pimentel Lopes (46678/OAB-BA), Renata Alvarenga Fleury Ferracina (24038/OAB-DF), Érica Barbosa Coutinho Freire de Souza (381309/OAB-SP), Marcelise de Miranda Azevedo (13811/OAB-DF), Gustavo Teixeira Ramos (17725/OAB-DF), Anne Gabrielle Alves Mota (34896/OAB-BA) e outros, representando Irene Bentle de Carvalho e Kessel. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.